Tribunal: TJBA
Processo: 8163055-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163055-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: T. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, JORGE MANOEL OLIVEIRA ROCHA, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por T. S. A., representado por sua genitora, em face de acórdão que negou provimento à apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED, mantendo a sentença que limitou o reajuste contratual ao índice da ANS, declarou nula cláusula abusiva e determinou a restituição dos valores pagos a maior. O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar a majoração da verba honorária sucumbencial em razão do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via eleita mostra-se adequada, pois os embargos de declaração servem para sanar omissão do acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e a parte embargante apontou omissão objetiva e relevante, sem pretensão de rediscutir o mérito.

Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar a aplicação do art. 85, §11, do CPC, em virtude do improvimento da apelação da parte adversa, sendo essa análise obrigatória e expressamente prevista em lei.

A atuação da parte recorrida em sede recursal, com apresentação de contrarrazões, representa efetivo trabalho adicional do advogado, ensejando a majoração dos honorários.

A elevação dos honorários de 15% para 20% sobre o valor da causa permanece dentro dos limites legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções retributiva e pedagógica da verba honorária.

A modificação do julgado quanto à verba sucumbencial não desnatura o caráter integrativo dos embargos de declaração, pois decorre da correção de omissão relevante, sem reexame do mérito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A atuação do advogado em contrarrazões de apelação autoriza a elevação dos honorários sucumbenciais, desde que respeitados os limites legais e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A concessão de efeitos modificativos nos embargos de declaração é admissível quando necessária à integração do julgado por omissão relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01